Tribunal: CARF
Processo: 11000.720494/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11000.720494/2020-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.532 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
BENICIO PAULO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
O imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IRRF. FALTA DE
COMPROVAÇÃO
Do imposto apurado só poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o
pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo, quando efetivamente comprovado
seu valor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para recalculo do RRA considerando o número de competências
como sendo 37 (trinta e sete) meses e determinar o recalculo do imposto de renda tomando como
base as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo contribuinte, observando a renda auferida mês a mês (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira (Conselheira Convocada), Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima e
Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 114 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 102 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11000.720494/2020-11
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11000.720494/2020-11

Notificação de Lançamento (e-fls. 40 e ss.), lavrada pela constatação de Número de meses
relativos a Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA indevidamente declarado -
Tributação exclusiva e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
sobre RRA indevidamente declarado – Tributação exclusiva.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2015, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 40 a 49, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
1) número de meses relativo a rendimentos recebidos acumuladamente
indevidamente declarado - tributação exclusiva - relativos à fonte pagadora
CNPJ n2 34.053.942/0001-50, alterando-se de 37 meses para 1 mês;
2) compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos recebidos acumuladamente - tributação exclusiva, no valor de R$
35.080,46.
Em virtude dessas infrações, foram apurados imposto de renda pessoa física
suplementar de R$ 19.776,29 (sujeito à multa de ofício) e imposto de renda pessoa
física de R$ 23.247,28 (sujeito à multa de mora).
Cientificado da notificação de lançamento em 14/09/2020 (fl. 50), o Contribuinte
apresentou em 21/09/2020 a impugnação de fls. 3 e 4, valendo-se, em síntese, dos
seguintes argumentos:
1) os rendimentos recebidos acuminadamente referem-se a 37 meses e não 1,
conforme prestação de contas do advogado do processo;
2) o processo judicial é antigo e está baixado, não sendo acessível neste
momento por conta da pandemia;
3) o valor contestado refere-se ao imposto de renda retido na fonte incidente
sobre rendimentos recebidos acumuladamente que sofreram tributação exclusiva
na fonte.
Foi solicitada prioridade na análise da impugnação, nos termos do art. 69-A, inciso I, da
Lei n2 9.784, de 1999.
Às fls. 54 a 56, o Despacho Decisório n5 1582, de 09/11/2020, emitido pela Equipe
Regional de Fiscalização e Revisão de DIRPF, manteve integralmente a notificação de
lançamento em tela.
Após ciência do Despacho Decisório de fls. 54 a 56, o Interessado interpôs a petição de
fls. 63 a 67 alegando, em síntese:
1) os valores recebidos acumuladamente pelo contribuinte são oriundos de demanda
judicial em que o mesmo é autor contra a PETROS, para cobrar valores correspondentes
a diferenças de complementação de sua aposentadoria;
2) o Alvará só foi efetivamente sacado em 10/04/2015, e os valores efetivamente
recebidos foram descritos na prestação de contas que o advogado do contribuinte lhe
forneceu, já juntada;
3) os meses a que se referem os rendimentos recebidos acumuladamente ficam
comprovados pela planilha do anexo I.
4) a retenção do IRRF está indicada na Resposta a impugnação, que segue anexa;
5) como o pagamento não foi o final do processo, por esse motivo não tem o
contribuinte o alvará de pagamento do imposto retido, e jamais se preocupou com isso,
tendo em vista ser obrigação do devedor, no caso a Petros, que fez a retenção, de
recolher ao fisco o correspondente valor retido;
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11000.720494/2020-11

6) como o processo já está arquivado, foi solicitado ao procurador do contribuinte, que
atuou neste, que solicitasse o desarquivamento do mesmo, para posterior apresentação,
em caso de persistência na dúvida;
7) quanto aos honorários, foi declarado exatamente o que o contribuinte pagou ao
advogado, conforme o mesmo relacionou na prestação de contas.
...
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria RFB no 2.724, de
27/09/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/08/2021 (e-fls. 110), o sujeito
passivo interpôs, em 16/09/2021 (e-fls. 111), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, expondo, em síntese, os seguintes argumentos:
- valor incontroverso, R$131.837,59, cf. anexo I da Petição de setembro de 2011,
atualizado cf. anexo II da mesma (petições e-fl. 68 e 72, planilha de cálculo de e-fl. 76);
- alvará expedido no valor de R$129.982,92, valor sem acréscimos legais, sacado
em 10/04/2015 ( alvará e-fls. 09 e sentença e-fls. 94/ss, reapresentada a e-fls. 446/ss), sendo os
valores efetivamente recebidos cf. prestação de contas do patrono;
- quantidade de meses do RRA cf. Planilha do anexo I;
- retenção do IRRF cf. Resposta a impugnação;
- não possui o alvará de pagamento do IRRF, tendo em vista ser obrigação da
PETROS;
- os honorários foram exatamente os declarados, cf. prestação de contas do
patrono (e-fls. 7 e ss) e declarados nos pagamentos efetuados da Declaração de Ajuste Anual –
DAA (e-fl. 14);
- o valor apresentado a tributação, R$143.507,63 (e-fls. 8), é o valor bruto
recebido (R$179.384,54 deduzidos dos honorários de R$35.876,91)
- o valor de R$ 35.080,46 é referente ao IRRF (e-fl. 08 e DAA e-fl. 27) e deste
modo o valor efetivamente entregue no alvará foi de R$ 144.304,08, conforme descrito no
primeiro parágrafo da prestação de contas (e-fl. 07);
- das peças processuais fica claro que os valores são oriundos de diferenças de
complementação de aposentadoria de 37 meses, envolvendo maio/2008 a junho/2011 (petição e-
fl. 69 e planilha extraída do processo e-fl. 70 e 75), não apenas de um único mês, cf. lançado;
- requer o reconhecimento do RRA referente a 37 meses e a liberação de sua
restituição de imposto de renda no valor de R$21.899,57 calculada na DAA.
Verifica-se que o interessado buscou tutela jurisdicional através de Ação
Declaratória c/c Ação de Repetição de Indébito em agosto de 2020 (e-fl. 519 e ss.), que gerou o
Procedimento do Juizado Especial Cível N° 5007604-78.2020.4.04.7112/RS, com sentença
prolatada em 30/07/2021 (e-fls. 512 e ss.).
Diante de tal Ação Declaratória, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emite
Comunicado à RFB para providências (e-fl. 510), onde se verificam os seguintes termos,
sublinhados no original:
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11000.720494/2020-11

Solicito comunicação ao órgão competente da RFB acerca do teor do título judicial
transitado em julgado para cumprimento dos seus termos, especialmente para promover
(1) a revisão das DAAs dos exercícios de 2016 em diante (até o ex. 2022), considerando
o teor do título judicial transitado em julgado.
TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO:
ISSO POSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial,
resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para declarar o direito à isenção
do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria auferidos junto ao INSS, e
sobre a complementação de aposentadoria auferida junto à PETROS. nos termos do art.
6°. inciso XIV. da Lei n° 7.713/88. Por consequência, condeno a União à restituição dos
valores indevidamente recolhidos a esse título no período não abrangido pela prescrição
quinquenal (a partir de agosto/2015), a serem atualizados pela Taxa SELIC, nos termos
da fundamentação.
Autor(a): BENÍCIO PAULO FERREIRA (21433453053)
Chave do processo: 521845357420
Resposta para cumprimento de prazo judicial: 25/08/22.
A implementação necessária foi providenciada pela DRJ jurisdicionante, cf. pode
ser verificado no teor do seguinte despacho (e-fls. 565 e 566) e no extrato do processo emitido
(e-fls. 569/570):
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Em cumprimento à decisão judicial, de fls. 540/565, procedi àrevisão da NL IRPF Ex
2016, de fls. 38/49, concluindo por IRPF aPagar de R$ 34.804,87. Considerando que
ainda permanece saldolançado de ofício, e a impugnação, de fls. 06/07, solicito o ajuste
nossistemas da RFB, juntada do Extrato do Processo no dossiêl 0265.331811/2022-16
para comunicar a PFN, e posterior devolução do presente processo à DRJ para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A ação judicial pretendeu o reconhecimento da isenção por portabilidade de
moléstia grave e o juízo determinou a revisão das DAA dos exercícios 2016 em diante, com
procedimentos de restituição a partir de agosto do ano calendário 2015. Como já visto, as
implementações necessárias para atendimento da determinação judicial já foram procedidas no
lançamento, que sofreu então revisão, com lançamento reduzido mas ainda em litígio.
Assim, o litígio remanescente recai sobre constatação de Número de meses
relativos a RRA indevidamente declarado (37 meses) e de Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF sobre RRA indevidamente declarado no valor de R$35.080,46.
Destaque-se que o período pretendido de 37 meses vai de maio/2008 a junho/2011,
remanescendo, após revisão, saldo de imposto a pagar suplementar de R$34.804,87.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11000.720494/2020-11

O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos. E os Rendimentos Recebidos Acumuladamente
RRA são tratados pelo art. 12-A, da Lei n° 7.713/1988, incluído pela Lei n° 12.350/2010. cuja
publicação no Diário Oficial da União se deu no dia 21/12/2010.
Vejam-se através dos excertos abaixo, as razões da DRJ para manutenção das
duas infrações:
...
Com relação à documentação carreada aos autos pelo Contribuinte, cabe sublinhar que
não foram juntadas cópias do processo do qual decorreram as verbas recebidas
acumuladamente. O Impugnante sustenta que o processo judicial é muito antigo e está
baixado ao arquivo, não estando acessível por conta da pandemia.
Contudo, por mais que o Interessado se esmere em justificar a ausência de cópias das
peças do processo judicial, o fato é que não constam nos presente autos alvarás de
levantamento, certidões e planilhas de cálculos judiciais que apontassem o número de
meses da lide judicial e os valores que foram efetivamente retidos/recolhidos a título de
imposto de renda.
Vale esclarecer que as planilhas de cálculo de fls. 70 e 74 a 76 não são certidões de
cálculos judiciais, nem foram extraídas dos autos do processo judicial. Mesmo a
sentença de fl. 94 a 97 não especifica qual o número de meses relativos às verbas
devidas.
No que tange à compensação indevida de IRRF, apesar de a sentença de fls. 94 a 97
mandar observar a devida retenção do IRRF, sem mencionar o valor exato, não há nos
autos alvará de levantamento ou DARF que pudesse demonstrar o valor efetivamente
retido/recolhido de IRRF.
Isso posto, cumpre manter-se, integralmente, as infrações apuradas na notificação de
lançamento de fls. 40 a 49.
...
Ora, o direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe
que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Mas não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Nesta toada, acredito que o conjunto probatório apresentado pelo contribuinte,
envolvendo a Prestação de Contas do seu Representante, as peças processuais compostas pela
Inicial e pelas tabelas de cálculo, apresentadas em sede impugnatória, e a sentença prolatada em
16/04/2015, são sim suficientes para indicar o período de 37 meses pretendido pelo
contribuinte. Foram ainda juntadas as peças processuais judiciais (e-fls. 413/414), evidenciando
cálculos relativos a tal período. E também o Agravo de Instrumento interposto pela fonte
pagadora é justamente envolvendo o mesmo numero de competências.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11000.720494/2020-11

Desse modo, com razão o contribuinte neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global
pago extemporaneamente.
Dessa forma, tem-se por bem dar razão ao recorrente, no sentido de considerar
o número de competências do RRA como sendo 37 (trinta e sete) meses.
Mesma sorte não lhe confere para afastamento da segunda infração. O fato é que,
realmente, ao longo de todo o processo não se verifica a comprovação do efetivo
recolhimento do IRRF pretendido, relativo ao mesmo RRA, cf. bem destacado pela DRJ.
Além disso, lembre-se que o período do RRA inicia-se antes da isenção obtida em juízo e o
ajuste do lançamento à sentença de reconhecimento de isenção já ocorreu. Mantém-se assim o
lançamento relativo a Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
sobre RRA indevidamente declarado no valor de R$35.080,46.
Por fim, destaque-se que a revisão da notificação já verificou os procedimentos
relativos a restituição de valores indevidos.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, considerando
nos cálculos de imposto suplementar devido o número de competências como sendo 37 (trinta e
sete) meses e mantendo a dedução indevida de IRRF sobre RRA.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para recálculo
do RRA considerando o número de competências como sendo 37 (trinta e sete) meses e
determinar o recálculo do imposto de renda tomando como base as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte,
observando a renda auferida mês a mês (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 579
DF CARF MF
Original